Tribunal: TJSP
Processo: 1005532-08.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. Ação declaratória cumulada com repetição do indébito e danos morais. Autor aposentado por invalidez constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário pela ré, sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC", sem contratação ou associação. Pleito de declaração de inexigibilidade de débito, devolução em dobro dos valores

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. Ação declaratória cumulada com repetição do indébito e danos morais. Autor aposentado por invalidez constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário pela ré, sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC", sem contratação ou associação. Pleito de declaração de inexigibilidade de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do autor. III. Razões de Decidir 3. A gravação de voz apresentada pela ré não comprova a adesão consciente do autor, violando a boa-fé objetiva. 4. A restituição em dobro é devida devido à má-fé e violação à boa-fé objetiva pela requerida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. O dano moral é caracterizado pela alteração anormal do estado anímico do autor. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, V, X e XLIX; CC, art. 186; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.